Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-78.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001039-78.2025.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALTAMIRA ALVES BARRETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA POR MEIO DA PLATAFORMA CLICKSIGN. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA TERMINATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu a Ação de Execução Individual de Obrigação de Pagar sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a procuração acostada aos autos, assinada eletronicamente através da plataforma Clicksign, não possuía validade jurídica por não ser certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), implicando na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso consiste em determinar se a procuração assinada pela Apelante possui validade jurídica para fins de representação processua. III. Razões de decidir 1. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê a assinatura digital baseada em certificado emitido pela ICP-Brasil para a prática de atos processuais pelos operadores do direito. Todavia, esta exigência não se estende aos documentos elaborados e assinados pelas partes fora do sistema do Poder Judiciário para instruir a ação. 2. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, parágrafo 2º, e A Lei nº 14.063/2020 estabelece que a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos não é obstada, inclusive aqueles que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que a validade seja admitida pelas partes ou aceita pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela presunção de veracidade de uma assinatura eletrônica, ainda que certificada por pessoa jurídica de direito privado e sem credenciamento na ICP-Brasil, ressaltando que a impugnação da autenticidade deve ser feita pela parte a quem o documento é oposto, e não de ofício pelo juiz, sob pena de caracterizar formalismo excessivo e tratamento desigual. IV. Dispositivo e tese Recurso provido, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução individual. Tese de julgamento: "1. A procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada, que utiliza assinatura eletrônica avançada e apresenta mecanismos de autenticação robustos, possui validade jurídica plena para fins de representação processual, independentemente de certificação ICP-Brasil. 2. A exigência de certificação digital ICP-Brasil, prevista na Lei nº 11.419/2006, restringe-se aos atos processuais eletrônicos praticados pelos operadores do Direito, não se aplicando aos documentos das partes que instruem a ação judicial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001039-78.2025.8.05.0041, em que figuram como Apelante ALTAMIRA ALVES BARRETO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator